Tribunal: TJDFT
Processo: 0713424-28.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-04-09

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS LeilaArlanch Gabinete da Desa. Leila Arlanch Número do processo: 0713424-28.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: MARCELO CORRADINI IMPETRANTE: JHOYCE HAYNE OLIVEIRA MARTINS SILVA AUTORIDADE: JUÍZO DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF D E C I S Ã O Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor do paciente MARCELO CORRADINI, apontando como autoridade coatora o JUIZ DA 1a VARA DE ENTORPECENTES DO DF. A impetrante informa que o paciente foi preso preventivamente em decorrência de denúncia anônima noticiando ter ocorrido disparo de arma de fogo pelo paciente e suposta tentativa de homicídio na distribuidora de bebidas de sua propriedade, que também serviria como ponto de suposto tráfico de drogas. Aduz que nada de ilícito foi encontrado na posse ou no interior do estabelecimento comercial do paciente, tampouco em seu carro. Alega que o Sr. Deyvison Dias da Silveira assumiu ser o proprietário das duas armas encontradas e apreendidas em sua residência, que, ao contrário do que fora informado pelos policiais, o local guarnece de seus moveis, é habitada já há um tempo por ele, bem como afirmou que o disparo contra a suposta vítima foi efetuado por ele e de forma acidental, sem que em nenhum momento houvesse a intenção iminente de matar a vítima. Aduz que o Ministério Público reconheceu que não houve o crime de homicídio tentado, pois não há elementos que permitam delimitar a ocorrência de crime doloso contra a vida, e requereu o declínio de competência para a esfera criminal competente. Destacam que, nesse contexto, os fundamentos que levaram à conversão do flagrante em prisão preventiva são inócuos, uma vez que os fatos foram reanalisados e foi afastado o crime doloso contra a vida. Verbera quanto às condições pessoais favoráveis do paciente, que possui residência fixa, emprego lícito, além de possuir filhas menores de idade e esposa enferma que necessitam exclusivamente de seus cuidados e responsabilidades familiares. Argumenta que não há nos autos qualquer elemento probatório que justifique a imposição da medida extrema da prisão preventiva, sendo cabível a aplicação das medidas cautelares diversas da prisão e suscita a aplicação do princípio da presunção da inocência. Sustentando a presença dos requisitos autorizadores, requer a concessão da liminar para revogar a prisão preventiva, ainda que com a imposição de medidas cautelares diversas da prisão. No mérito, requer a confirmação da liminar. É o relatório. DECIDO. Em sede de cognição sumária, não vejo relevância jurídica na impetração apta a autorizar o deferimento da liminar almejada. No sistema penal, a liberdade é a regra, que somente pode ser afastada se cumpridos os requisitos legais para a segregação cautelar. Assim a decretação da prisão preventiva reclama, pois, fundamentação concreta nos termos dos artigos 282, 312 e 313 do CPP. Para assegurar essa garantia de liberdade, de natureza constitucional, o habeas corpus se mostra instrumento legítimo para o exercício da proteção assegurada. Sobre o tema, vale o escólio de abalizada doutrina[1]: O habeas corpus, entre nós, como o Amparo Constitucional na Espanha e no México, tem sido historicamente o grande instrumento que resguarda o cidadão de abusos praticados por agentes do sistema penal, de policiais a juízes, passando por membros do Ministério Público e até agentes do sistema penitenciário. É, portanto, um importante instrumento de fazer respeitar os Direitos Fundamentais que atinam com o processo penal. Não apenas a liberdade é protegida de forma imediata, mas, também, de forma mediata, quando se resguarda o devido processo legal. Lembremo-nos, com Luís Roberto Barroso, que a cláusula do devido processo legal “tem versão substantiva, ao lado da processual, que deságua no princípio da razoabilidade, cuja finalidade é, precisamente, assegurar ao magistrado a realização da justiça do caso concreto. A prisão preventiva, por sua vez, poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP 312). O artigo 313 do Código de Processo Penal elenca as hipóteses de admissão da prisão preventiva, in verbis: Art. 313. Nos termos do art. 312 deste Código, será admitida a decretação da prisão preventiva: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). I - nos crimes dolosos punidos com pena privativa de liberdade máxima superior a 4 (quatro) anos; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). II - se tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, ressalvado o disposto no inciso I do caput do art. 64 do Decreto-Lei no 2.848, de 7 de dezembro de 1940 - Código Penal; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). III - se o crime envolver violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente, idoso, enfermo ou pessoa com deficiência, para garantir a execução das medidas protetivas de urgência; (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011). IV - (revogado). (Revogado pela Lei no 12.403, de 2011). § 1o Também será admitida a prisão preventiva quando houver dúvida sobre a identidade civil da pessoa ou quando esta não fornecer elementos suficientes para esclarecê-la, devendo o preso ser colocado imediatamente em liberdade após a identificação, salvo se outra hipótese recomendar a manutenção da medida. (Redação dada pela Lei no 13.964, de 2019) § 2o Não será admitida a decretação da prisão preventiva com a finalidade de antecipação de cumprimento de pena ou como decorrência imediata de investigação criminal ou da apresentação ou recebimento de denúncia. (Incluído pela Lei no 13.964, de 2019) No caso em apreço, a prisão preventiva se encontra devidamente fundamentada, com base na presença dos requisitos previstos nos artigos 312 e 313 do Código de Processo Penal, especialmente na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva, como se extrai da decisão proferida pelo Juízo do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia (ID. 230549419 – autos no 0704583-17.2025.8.07.0009): [...] Além disso, os custodiados foram presos em flagrante, sendo que foi apreendida grande quantidade de drogas (mais de 304 gramas de cocaína), considerável quantia de dinheiro em espécie e duas armas de fogo de uso permitido em desacordo com determinação legal ou regulamentar. Cumpre frisar que a apreensão de expressiva quantidade de entorpecente, inclusive de natureza extremamente deletéria, demonstra o profundo envolvimento dos autuados na traficância, sua periculosidade e o risco concreto de reiteração delitiva. Nesse sentido, confiram-se Acórdão 1282532, 07284946120208070000, Relator: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 10/9/2020, publicado no PJe: 23/9/2020; Acórdão 1263578, 07187158220208070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS, 2a Turma Criminal, data de julgamento: 9/7/2020, publicado no DJE: 22/7/2020; e Acórdão 1241923, 07048742020208070000, Relator: CARLOS PIRES SOARES NETO, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 2/4/2020, publicado no PJe: 23/4/2020. O autuado MARCELO é reincidente em crimes dolosos, tendo sido definitivamente condenado por roubo majorado e tráfico de drogas. Também o autuado DEYVISON é reincidente, pois ostenta condenação definitiva por porte ilegal de arma de fogo de uso permitido. Na espécie, as condenações anteriores não bastaram para frear seus ímpetos delituosos. Ressalte-se, outrossim, que os custodiados se encontram em cumprimento de pena, consubstanciada em prisão domiciliar para MARCELO e para DEYVISON, e, não obstante, voltaram a delinquir. Desse modo, a prisão provisória encontra amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública, prevenindo-se a reiteração delitiva e buscando também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. [...] A denúncia narrou os seguintes fatos (ID. 231611355 – autos no 0704583-17.2025.8.07.0009): No dia 16 de março de 2025, por volta das 10h25, na Quadra 317, conjunto 7, casas 7 e 9, via pública - em frente à distribuidora Empório da Cerveja, 2a Av. Sul, Samambaia/DF, os denunciados, em união de desígnios e divisão de tarefas, consciente e voluntariamente, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, TINHAM EM DEPÓSITO/GUARDAVAM, para fins de difusão ilícita, 05 (cinco) porções de cocaína, acondicionada em segmento plástico, com massa líquida de 304,97 g (trezentos e quatro gramas e noventa e sete decigramas), consoante laudo preliminar no 55.934/2025 – ID 230548036, Auto de apreensão de ID 230548032 e memorando no 558/2025-32a DP - ID 230548033. Consta nos autos que por volta das 10h30min, a equipe policial militar, 11a BPM, foi acionada via COPOM para atender a uma ocorrência na QR 317, conjunto 7, casa 7, DISTRIBUIDORA EMPÓRIO DA CERVEJA, e casa 9 (RESIDÊNCIA). Ao chegar ao local, transeuntes noticiaram que o estabelecimento comercial, na verdade, era ponto de tráfico e que o proprietário da distribuidora, MARCELO CORRADINI, e o funcionário, DEYVISON DIAS DA SILVEIRA, estavam portando arma de fogo ao lado do comércio, havendo, inclusive, um disparo. Posteriormente, as pessoas também indicaram o denunciado Marcelo como sendo o autor do disparo e responsável pela venda de droga no local. Também informaram que o mencionado denunciado utilizava o carro, um Maverik preto, placa CCM4Y06, para a prática da traficância, sendo que o veículo se encontrava em frente à distribuidora. Inicialmente, Marcelo alegou não estar com a chave do veículo, porém, ao realizar buscas na distribuidora, o objeto foi encontrado, sendo realizada a busca veicular, porém nada de ilícito foi localizado no carro, o qual foi apresentado na delegacia. Não houve testemunha presencial dos fatos originários a ser identificada. Nesse contexto, foi realizada uma busca na distribuidora, autorizada por Marcelo, na qual foi localizada a quantia de R$ 7.300,00 (sete mil e trezentos reais) escondida na parte de trás de um refeitório, mas não no caixa do estabelecimento. Os populares também relataram que Deyvison Dias da Silveira entrou em uma residência (casa 9) e, ao ser abordado, confessou ter levado as armas de fogo para o local, indicando onde estavam escondidas. A residência, desabitada e sem móveis ou utensílios domésticos, foi revistada, resultando na localização de duas armas de fogo e cocaína, armazenadas no quintal dentro de um saco de lixo preto. Foram apreendidos um revólver calibre .38, um revólver calibre .357, munições calibre .357 e aproximadamente 300 gramas de entorpecentes, além de uma balança de precisão e invólucros plásticos. O revólver calibre .38 estava com uma munição deflagrada. Deyvison, que utilizava tornozeleira eletrônica, confirmou ser funcionário de Marcelo, contudo se recusou a informar a quem pertenciam as armas e as drogas. Ele indicou o local e admitiu ter sido o responsável por levar as armas até a residência, bem como confirmou que houve um disparo de arma de fogo, mas afirmou que ocorreu do lado de fora da distribuidora, sem saber esclarecer quem o efetuou ou quem foi a vítima. Nenhum dos denunciados assumiu a propriedade da droga, das armas ou a autoria do disparo contra a vítima (Marcos Vinícius Pereira dos Santos). No entanto, Deyvison indicou onde estavam as armas e os entorpecentes. Houve a apreensão de duas armas de fogo, a droga, munições, invólucros plásticos, uma balança de precisão, dois celulares que estavam no interior da distribuidora, duas máquinas de cartão, além do veículo e da quantia em dinheiro mencionada anteriormente. MARCELO CORRADINI e DEYVISON DIAS DA SILVEIRA estão incursos nas penas do artigo 33, caput, da Lei n. 11.343/2006. Por esse motivo, requer o Ministério Público seja(m) ele(s) notificado(s) para apresentar(em) defesa prévia, seguindo-se o recebimento da denúncia e ulterior designação de audiência para interrogatório e instrução criminal, até final condenação. Em linha de princípio, os fatos descritos são suficientes para manter a ordem de prisão preventiva, pois o acervo até agora coligido aponta para a situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção da prática delitiva. Ainda que tenha ocorrido a declinação da competência quanto aos fatos relacionados ao crime doloso contra a vida, o decreto prisional foi fundamentado também por causa da grande quantidade de droga de natureza deletéria apreendida, pelo fato de o paciente ter condenação definitiva por tráfico de drogas e estar em cumprimento de pena de prisão domiciliar durante os fatos investigados. Logo, o perigo do estado de liberdade foi devidamente esclarecido na decisão coatora. Dessa forma, não há que se falar em ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, previstos nos artigos 312 do CPP. Ademais, a pena máxima do crime imputado ao paciente é superior a quatro anos de reclusão, sendo admitida a medida mais gravosa, conforme o art. 313, incisos I, do CPP. As circunstâncias pessoais do paciente não são, por si só, capazes de afastar o decreto prisional, mormente quando esse se encontra amparado na insuficiência de outras medidas protetivas, na garantia da ordem pública, na existência do crime e no indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado. A presunção de inocência não impede a decretação da prisão preventiva quando essa não decorre da simples gravidade abstrata do delito, mas em razão dos indícios de autoria e materialidade, bem como em elementos concretos que demonstram o perigo que a liberdade do acusado pode representar para a ordem pública. Não está demonstrada a excepcionalidade da situação a justificar a concessão da prisão domiciliar, pois não está caracterizada a imprescindibilidade do paciente nos cuidados com a família. Nesse contexto, em análise preliminar, constatada a necessidade e adequação da prisão preventiva e a ineficácia e inadequação de medida cautelar menos gravosa (art. 319 do CPP), não se verifica o vindicado constrangimento ilegal, devendo ser mantida por ora a custódia preventiva. Ante o exposto, INDEFIRO a liminar vindicada. Dispenso as informações do juízo da causa. Intimem-se. Após, colha-se o parecer do Ministério Público. BRASÍLIA, DF, 7 de abril de 2025 15:16:12. LEILA CRISTINA GARBIN ARLANCH Desembargadora [1] TORON, Alberto Zacharias. Habeas Corpus [livro eletrônico] : Controle do devido processo legal : questões controvertidas e de processamento do writ / Alberto Zacharias Toron. -- 5. ed. -- São Paulo : Thomson Reuters Brasil, 2022.